Tribunal: TJDFT
Processo: 0014641-62.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por FERNANDO SIMÃO DE OLIVEIRA FILHO, em face à sentença que rejeitou os embargos à execução. ORLA EMPREENDIMENTOS S/A SPE ajuizou ação de execução, tendo em vista o débito de R$ 136.344,03, por inadimplemento de Contrato de Compra e Venda de imóvel entabulado entre as partes. Nos embargos, FERNANDO alegou que o título executivo seria nulo em razão da cobrança de juros exorbitantes, prática de anatocismo e outros encargos em patamares superiores aos estabelecidos no contrato. Embargos recebidos, sem efeito suspensivo (ID 51371787). A embargada apresentou impugnação, em que defendeu a regularidade da execução e inexistência de excesso de execução (ID 51371795) Réplica, conforme ID 51371792. Laudo Pericial, ID 51371859. Sobreveio a sentença que rejeitou os embargos, conforme ID 18480214. Em seu recurso, o embargante alegou a nulidade da sentença, porque não foi intimado previamente acerca dos cálculos da contadoria. Além disso, a sentença não teria observado o laudo pericial, segundo o qual, inclusive, inexistiria qualquer dívida, mas saldo positivo de R$ 36.435,36. Aduziu que “em decorrência da rejeição dos embargos, o Apelante ainda, efetuou o pagamento de 30% (Trinta) por cento do débito da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0010800-93.2015.8.07.0001, bem como informa que pagará o restante em 06 (Seis) vezes, de R$ 15.907,00 (Quinze Mil Novecentos e Sete Reais), haja vista ser o único imóvel para fixar sua residência e de sua família”. Preparo conforme ID 18175941. Contrarrazões, ID 18480237. Intimado a se manifestar acerca da preliminar de preclusão ventilada em contrarrazões, o apelante deixou o prazo transcorrer in albis (ID. 19611919). É o relatório. Observados os requisitos de admissibilidade, não conheço o recurso. Com efeito, o art. 1.000 do CPC preconiza que a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. In casu, a ação de execução de título extrajudicial foi proposta para a cobrança do valor R$ 136.344,03, atualizado em 06/04/2015 (data do ajuizamento da execução). Em 08/07/2020, após a sentença e antes da interposição desse recurso, o embargante informou o depósito de 30% da dívida, colacionando a guia de depósito no valor de R$ 40.903,50 (ID 67250924 – processo de execução 0010800-93/2015) e pugnou pelo parcelamento do saldo restante em seis prestações de R$ 15.907,00. Ao solicitar o parcelamento, o devedor não consignou qualquer reserva ao seu direito de apelar da sentença. Apenas aduziu o pedido “a total e irretratável quitação quanto ao objeto da referida ação e quanto à relação jurídica objeto da demanda, para mais nada reclamar seja a que título for” e o “arquivamento da ação”. (ID 67250919- ação de execução). Desse modo e à luz do artigo 1.000 do Código de Processo Civil, ocorreu a preclusão lógica para a interposição desse recurso, tendo em vista a aquiescência tácita da sentença e a prática de ato incompatível com o interesse de recorrer. Sobre o tema, vale destacar as lições de FLAVIO CHEIM JORGE[1]: Aquiescência tácita. Como deixa claro o caput do art. 1.000, a aquiescência pode ser não somente expressa mas também tácita, que, nos termos do parágrafo único, ocorre quando, após a prolação da decisão, o sucumbente pratica, sem qualquer reserva, ato incompatível com posterior irresignação. É o que ocorre, por exemplo quando a parte, após a sentença homologatória, efetua o depósito do valor ali previsto, ou ainda, quando ocorre o cumprimento espontâneo de decisão ou sentença que ainda não produziria efeitos imediatos. É necessário pontuar que a aquiescência tácita apenas se configura se o ato de aceitação é praticado “sem qualquer ressalva”, ou seja, sem que a parte se reserve, na ocasião, ao direito de interpor recurso.” Não é demais frisar que, à luz do art. 916, §6o, da lei adjetiva, o pedido de aplicação do parcelamento pressupõe o reconhecimento do crédito, a validade e eficácia do título executivo e a legitimidade do montante sob cobrança: Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. (...) 6o A opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa renúncia ao direito de opor embargos. Quanto a esse ponto, ANTÔNIO ADONIAS AGUIAR BASTOS ensina[2]: “Nos termos do caput do art. 916, o parcelamento pressupõe que o réu reconheça o crédito do exequente. Daí sucede uma preclusão lógica, afinal o reconhecimento é incompatível com a resistência à execução. Não poderia o acionado, de um lado, afirmar expressamente que a obrigação existe e é devida, pleiteando o parcelamento, e, de outro lado, insurgir-se contra o mesmo crédito. Caso o executado adotasse tal comportamento, ele se revelaria contraditório, configurando um venire contra factum proprium. A norma tutela a boa-fé objetiva e a confiança. (...)” Portanto, sob qualquer enfoque, indubitável a ocorrência de preclusão lógica para a interposição deste recurso. Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] Breves comentários ao novo código de processo civil / coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier...[et al]. 3.ed.rev. e atual.—São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais, 2016. Pág. 2473 [2] Ob. Cit. Pág. 2277.